Tribunal: STJ
Processo: 5020388-14.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813133 - RS (2024/0474635-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ANGELA MARIA HILGERT LAUX
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA
284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INVIÁVEL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48105710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 5977f86e-627a-467c-b9f5-95d2f41de726

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 5977f86e-627a-467c-b9f5-95d2f41de726

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813133 - RS (2024/0474635-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ANGELA MARIA HILGERT LAUX
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE.
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA
284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INVIÁVEL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial que interpusera.
: revisional de contrato bancário, ajuizada pela agravada, em face
Ação
da agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal junto à
agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na cobrança de juros
Documento eletrônico VDA47422476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:20
Código de Controle do Documento: b816455e-d7e6-4405-8991-55881226f95c

remuneratórios. Pleiteia a revisão do contrato descrito na inicial, bem como a
descaracterização da mora, a compensação dos valores e a repetição de valores
pagos a maior.
: julgou procedentes os pedidos, para o fim de limitar os juros
Sentença
remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal no 031900045987 à taxa
média de mercado à época da contratação (4,50% a.m.), bem como
descaracterizar a mora da parte autora, condenando o réu à devolução dos valores
cobrados em excesso, subtraindo-os, se for o caso, das parcelas vincendas, com a
repetição simples do indébito caso exista crédito em favor da parte autora após a
compensação dos valores.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 547):
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DA
SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. O Magistrado relatou o caso e analisou todas as questões relevantes à resolução
da controvérsia, especialmente aquelas capazes de interferir no resultado do
julgamento. O relatório e a fundamentação sucintos não se confundem com sua
inexistência, razão pela qual inexiste nulidade a ser reconhecida.
2. Inexiste cerceamento de defesa, pois a demandada não instruiu a contestação
com prova suficiente a justificar eventual pedido de produção de prova pericial,
consoante disposto nos artigos 434 e seguintes do CPC, remanescendo a análise
estritamente documental.
INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
Descabe a pretensão de extinção da ação, sem resolução de mérito, por inépcia da
inicial, com fundamento no art. 330, § 2o, do CPC, porquanto já realizada a análise
de mérito pelo Juízo, efetivando o princípio da primazia do julgamento do mérito,
extraído do art. 4o do CPC.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. TAXAS LIMITADAS À MÉDIA DO BACEN.
PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inobstante o princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais
firmadas, ainda que por parte capaz e ciente de seus termos, podem ser revistas em
situações excepcionais, flexibilizando- se o pacta sunt servanda, especialmente
como a dos autos, quando demonstrada a excessiva oneração e o flagrante
desequilíbrio entre as partes, caracterizando a conduta abusiva, vedada pelo art. 39,
inc. V, do CDC, autorizando a revisão, na forma do art. 6o, inc. V, do CDC.
2. As considerações da financeira, especialmente em razão dos custos de captação,
custos de operação, da inadimplência da carteira de empréstimos e de que a
maioria das instituições não trabalha com esse público, não tem o condão de afastar
a possibilidade de revisão contratual.
3. Mantida a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada, pois excede
substancialmente a média praticada pelo mercado em operações similares, à época
da contratação, inexistindo prova apta a justificar a adequação dos índices cobrados
da consumidora, em razão da modalidade da operação controvertida. Precedentes
do STJ e deste Tribunal.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. POSSÍVEL.
Documento eletrônico VDA47422476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:20
Código de Controle do Documento: b816455e-d7e6-4405-8991-55881226f95c

Reconhecida a abusividade e revisado o contrato, é possível a descaracterização da
mora, a compensação de valores e a repetição simples do indébito, como
determinado na sentença.
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
(e-STJ fls. 595-622): alegou violação dos arts. 355, I,
Recurso Especial
369, 379, e 927, III, do CPC; 421, parágrafo único do CC; art. 51, IV, do CDC, além
de dissídio jurisprudencial. Afirmou que o provimento do pedido de revisão
contratual apenas com base na taxa média de mercado, sem produção de outras
provas e análise das particularidades do caso, configura cerceamento de defesa,
devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de origem, sob pena de nulidade.
Sustentou inexistir abusividade nos juros remuneratórios previstos no contrato
celebrado entre as partes.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, conforme ementa que se segue (e-STJ fl. 700):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido, com majoração de
honorários.
: a agravante alega que são inaplicáveis na espécie as
Agravo interno
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, argumentando que a questão não demanda reanálise de
provas, mas sim dos fundamentos do acórdão recorrido, que negou a produção de
prova pericial necessária para demonstrar a adequação da taxa de juros
contratada, o que incorreria em violação dos artigos 355, I, 369, 370, do CPC.
Sustenta também serem inaplicáveis, neste particular, as Súmulas n.s 83 e 568 do
Documento eletrônico VDA47422476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:20
Código de Controle do Documento: b816455e-d7e6-4405-8991-55881226f95c

STJ, pois a decisão agravada contraria o entendimento dominante do STJ sobre a
revisão de juros com base na "taxa média" divulgado pelo Banco Central como
critério único para aferição da abusividade nos termos do artigo 51, § 1o, do CDC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da fundamentação deficiente.
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 421 do CC e 927 do CPC, o que revela a
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do
STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, 4a Turma, DJe de
;
2/5/2024
AgInt no AREsp 2.097.357/MG, 3a Turma, DJe de
.
11/4/2024
- Da ausência de prequestionamento.
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas ns. 282 do STF ou 211 do STJ. Dito isso, da reanálise
minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a aplicação do óbice da Súmula n.
211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão recorrido acerca dos arts. 421
do CC e 927 do CPC, apesar da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA47422476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:20
Código de Controle do Documento: b816455e-d7e6-4405-8991-55881226f95c

- Do reexame de fatos e provas e da interpretação de cláusulas
contratuais.
Quanto à aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, essa merece ser mantida,
haja vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, sem que fosse necessário o reexame de fatos e provas e a
interpretação de cláusulas contratuais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que é obstado
pelos enunciados sumulares 5 e 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial.
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA47422476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:20
Código de Controle do Documento: b816455e-d7e6-4405-8991-55881226f95c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.133 / RS
Número Registro: 2024/0474635-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50203881420238210019
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ANGELA MARIA HILGERT LAUX
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48074296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 3af4e028-e830-40df-a445-e3c46816d723

AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - RS099625
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ANGELA MARIA HILGERT LAUX
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 3af4e028-e830-40df-a445-e3c46816d723